Tribunal: CARF
Processo: 10120.010555/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.010555/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.528 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
MARIA CELESTINO CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. AUSÊNCIA DO
ENDEREÇO DO PROFISSIONAL PRESTADOR DOS SERVIÇOS.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
A falta da indicação da data e do endereço nos recibos trazidos para comprovar
despesas médicas, bem como a não comprovação dos dispêndios realizados,
autoriza à autoridade fiscal glosar a dedução de despesas declaradas, uma vez
que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a
audiência do contribuinte (arts. 73, caput e §1o, e 80, § 1o, III, do Decreto no
3.000/99 (RIR/99).
Afasta-se a glosa que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos
exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação dos comprovantes de
tratamento e pagamento realizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer as despesas pagas ao dentista Alexandre Arantes
Machado e ao IPASAGO, nos valores de R$ 2.893,00 e R$ 2.177,78, respectivamente, na base
de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2003, exercício 2004.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.010555/2007-31
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.528 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.010555/2007-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 9.884,72, já acrescido de juros de mora e multa de
ofício, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 22.461,38, conforme
se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do
imposto de renda suplementar no valor R$ 4.362,96 (fls. 12/17).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-29.109, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSA (fls. 118/):
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF de fls. 06/08, em 15 de outubro de 2007, referente ao
exercício 2004, ano-calendário de 2003, que lhe exige o recolhimento de crédito
tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):

Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2004, ano-calendário de 2003, quando foi verificada a seguinte infração:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas - glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pela contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2004, ano-calendário 2003. Valor: R$ 22.461,38.
Motivo da glosa: falta de comprovação das despesas, não tendo a contribuinte
respondido a intimação feita pela fiscalização.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 08 (verso) dos autos. Conforme AR
(Aviso de Recebimento) de fl. 49, a impugnante foi cientificado da autuação em
26/10/2007.
Em 26 de novembro de 2007, apresentou impugnação (fls. 01/05 e anexos) ao
lançamento alegando, em síntese, que:
- não recebeu as intimações encaminhadas pela Receita Federal, tendo em vista que
foram enviadas para o seu endereço errado, sendo que a impugnante já havia corrigido
seu endereço por meio de sua DIRPF/2007, sendo que a regular intimação fiscal é
condição essencial de validade do lançamento, devendo, então, ser nulo todo o
procedimento de apuração do crédito tributário;
- os recibos originais apresentados em anexo, juntamente com planilha, os valores
lançados nas DIRF 2003 e DIRF 2004 a título de despesas medicas estão corretos e
amparados por documentação idônea, devendo ser revistos todos os valores glosados.

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.528 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.010555/2007-31

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para restabelecer parcialmente as despesas médicas, no valor de R$
583,60, reduzindo o imposto de renda suplementar para R$ 4.202,47.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 15/04/2009 (fls. 136), a contribuinte, em 13/05/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 148/154), trazendo os argumentos a seguir brevemente
sintetizados:
Todas as deduções estão amparadas por documentação idônea, apresentada com a
impugnação. Segue adiante a indicação de todos os documentos apresentados,
representativos das despesas médicas pleiteadas, bem como dos demais que não foram
analisados na decisão recorrida:
- documentos de fls. 24, 26 e 30 - tais documentos não são recibos pagamento, mas tão
somente um "relatório" prévio dos exames que foram realizados. Os recibos a que tais
relatórios se referem, encontram-se às fls. 25, 27 e 31.
- documentos de fls. 28 e 29 - são recibos de prestação de serviço odontológico, com
indicação do CPF dos prestadores, bem como a descrição do serviço. A obrigatoriedade
da indicação de seus endereços é medida absolutamente desnecessária, haja vista que a
própria autoridade lançadora tem amplas condições de descobri-lo por meio dos seus
CPF's. Além disso, nos formulários da DIRPF não se exige a indicação do endereço dos
prestadores de serviço;
- documentos de fls. 36/37 - O simples confronto da minha DIRPF, acostadas às fls.
12/17, com os Comprovantes de Retenção na fonte, constata-se que as despesas médicas
apontadas só podem ser minhas, haja vista que não tenho dependentes;
- documento de fls. 33 - diferentemente do que foi alegado pela autoridade julgadora, o
recibo apresentado discrimina o serviço prestado (sessões de fisioterapia), bem como a
identificação profissional da prestadora do serviço (fisioterapeuta). Em relação ao
endereço da prestadora do serviço, tal exigência se mostra totalmente descabida pelos
seguintes motivos: 1o - inutilidade da indicação do endereço para se identificar o
emitente d recibo; 2o - a autoridade lançadora teve (e tem) todos os meios para
localizar o profissional que o emitiu e conferir a idoneidade do documento, pois
constam no recibo o CPF e nome da clínica onde o profissional trabalha; 3o - no
formulário da DIRPF não há exigência de indicação do endereço do prestador de
serviço para ser contemplado com a dedução da despega médica. Logo, a autoridade
lançadora não pode ir além do que é exigido do contribuinte quando da entrega da sua
DIRPF.
- documento de fls. 34 - diferentemente do que foi alegado pela autoridade julgadora, o
recibo apresentado discrimina o serviço prestado (sessões de acompanhamento clinico),
bem como a identificação profissional da prestadora do serviço (psicóloga). Em relação
ao endereço da prestadora do serviço, tal exigência se mostra totalmente descabida
pelos seguintes motivos: 1o - inutilidade da indicação do endereço para se identificar o
emitente do recibo; 2o - a autoridade lançadora teve (e tem) todos os meios para
localizar o profissional que o emitiu e conferir a idoneidade do documento, pois
constam no recibo o CPF e nome da clínica onde o profissional trabalha; 3o - no
formulário da DIRPF não há a exigência de indicação do endereço do prestador de
serviço para ser contemplado com a dedução da despega médica. Logo, a autoridade
lançadora não pode ir além do que é exigido do contribuinte quando da entrega da sua
DIRPF.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.528 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.010555/2007-31

Requer, ao final, o reconhecimento da idoneidade e suficiência dos documentos
apresentados, para afastar as glosas das despesas médicas declaradas.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa parcial sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSA, que manteve
parcialmente a glosa das despesas médicas declaradas, no valor de R$ 21.877,78, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise dos documentos constantes dos autos,
ancorados nas razões suscitadas na peça recursal, no sentido do acatamento das aludidas
despesas declaradas na DAA/2004.
A fiscalização, por seu turno, não acatou dos recibos apresentados diante dos
vícios apurados – dentre os quais, falta do endereço profissional do prestador dos serviços –
qualificando-os como não hábeis a comprovar as despesas declaradas por não transmitirem a
verossimilhança necessária à convicção do julgador.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece parcialmente prosperar.
Inicialmente, vale salientar que da análise dos autos pode-se constatar que a
autoridade fiscal requereu as justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido
comprovado ou demonstrado pela Recorrente, em relação às despesas glosadas, o cumprimento
dos requisitos legais a motivar as deduções, consubstanciado nos arts. 73, caput e § 1o, e 80, § 1o,
III, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99). Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Ademais, a própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.528 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.010555/2007-31

lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada pela
fiscalização, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, mesmo que as provas
venham a ser apresentadas somente nessa seara recursal, ante a impossibilidade de tê-la
produzido no momento oportuno, tudo lastreado no princípio da verdade material, o que não
observou a Recorrente.
Conclui-se, portanto, no presente caso, que a utilização de recibos desprovidos da
indicação do endereço do profissional prestador dos serviços, quando exigidos e não
apresentados, além de vulnerar o inciso III do § 2o do art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa da
dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores correspondentes.
Assim, em que pese as razões antes citadas, passo ao cotejo da documentação
constante dos autos em confronto com os fundamentos motivadores das glosas subsistentes
traçadas na decisão recorrida (fls. 124/127):
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o pagamento do
serviço médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do art. 80 do
RIR/1999 e o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento foi
emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo do prestador dos
serviços, o CPF ou CNPJ do prestador, o endereço no qual foram prestados os
serviços, a pessoa beneficiária dos serviços e a discriminação do tipo de serviço.
Ressalte-se que a importância da discriminação dos serviços é tanto maior quanto mais
elevadas forem as despesas, a fim de permitir que a Autoridade Fiscal verifique o
cabimento e plausibilidade dos documentos apresentados.
Passemos, então, a analisar os documentos juntados pela impugnação.
(...)
Os documentos emitidos pelo Sr. Alexandre Arantes Machado (fls. 24, 26 e 30), não são
recibos de pagamentos, e, sim, Relatórios, onde demonstram os possíveis serviços
prestados pelo profissional à impugnante, logo não podem ser deduzidas essas
despesas.
Os documentos emitidos pelo Sr. Alexandre Arantes Machado (fls. 25, 27 e 31), no
valor total de R$ 2.893,00, não especificam os serviços prestados, e nem quem
seriam os beneficiários do tratamento, logo não podem ser deduzidos.
Os recibos emitidos pelos Srs. Fernando R. da Costa Jr. (fls. 28) e Breno Marçal de
Figueiredo (fls. 29), no valor total de R$ 120,00, não trazem os endereços dos
emitentes, e nem as pessoas beneficiárias dos serviços prestados.
Os Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
em nome do impugnante, ano-calendário 2003 (fls. 36/37), não demonstram quem são
as pessoas beneficiárias das despesas médicas (IPASAGO), no valor total de R$
2.869,00, logo não podem ser deduzidas essas despesas.
O documento emitido pela suposta profissional Tatiane Souza Candido (fls. 33), no
valor de R$ 7.000,00, não traz o endereço da emitente, não discrimina os serviços
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.528 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.010555/2007-31

prestados e nem consta a identificação profissional da prestadora do serviço, logo não
pode ser deduzido.
O documento emitido pelo suposto profissional Rocio Milagros Yaga Paredes (fls. 34),
no valor de R$ 7.200,00, não traz o endereço da emitente, não discrimina os serviços
prestados e nem consta a identificação profissional do prestador do serviço, logo não
pode ser deduzido.
Em relação às despesas no valor de R$ 2.893,00 ao dentista Alexandre Arantes
Machado (fls. 48/55 e 60 /62), e R$ 2.177,78 (e não R$ 2.869,00) ao IPASAGO (fls. 72/74),
entendo que a Recorrente não deve ser penalizada somente pela ausência de indicação do
beneficiário dos tratamentos nos recibos e nos comprovantes de rendimentos emitidos.
Ademais, os relatórios emitidos pelo odontólogo (fls. 48, 52 e 60) demonstram claramente que os
orçamentos foram realizados em nome da Recorrente, o que robustece o entendimento de ter sido
a mesma, de fato, a destinatária dos serviços prestados.
Portanto, considerando que os recibos e comprovantes de rendimentos
apresentados estão em nome da Recorrente (fls. 52, 54, 62, 72 e 74), aliado ao fato dela não
possuir dependentes declarados (fls. 100/104), e não tendo sido apurados outros indícios
razoáveis de irregularidades tanto pela fiscalização quanto pela DRJ/BSA, é se presumir que os
tratamentos e as despesas em comento foram por ela realizados e suportados, restando assim
suprida a omissão apontada, razão pela qual afasto as glosas operadas no particular.
Por fim, quanto aos demais itens recorridos, uma vez desatendidos os requisitos
para dedutibilidade – com especial destaque para falta de indicação do endereço profissional
dos prestadores dos serviços – correta é manutenção da atuação, tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho as glosas operadas, por falta de cumprimento
de requisito mínimo contido no art. 80, § 1o, III, do RIR/99 e justificação consistente, nos termos
do art. 73, caput e § 1o, do RIR/99.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para restabelecer as despesas pagas ao dentista
Alexandre Arantes Machado e ao IPASAGO, nos valores de R$ 2.893,00 e R$ 2.177,78,
respectivamente, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2003, exercício
2004.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital